Tribunal: TJDFT
Processo: 0714939-02.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA. VIOLAÇão dos arts. 28 e 29, II do CTB. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o requerido contra sentença proferida pelo 1o JEC de Ceilândia que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de danos materiais, em razão de colisão de veículos. Em suas razões recursais pleiteia a cassação da sentença, alegando ausência de instrução para colher depoimento pessoal. No mérito, alega insuficiência de provas quanto à culpa do acidente. Sem contrarrazões. Deferida a gratuidade de justiça ao recorrente (ID 16836905).

2. Preliminar de cerceamento de defesa: a ausência de audiência de instrução e depoimento pessoal do réu não é causa de cerceamento de defesa, uma vez que a dinâmica do acidente não poderia ser elucidada através da escuta desta parte, cuja visão sobre como os fatos aconteceram já está bem exposta na contestação. Preliminar rejeitada.

3. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código Brasileiro de Trânsito - CTB, o condutor do veículo deverá guardar distância de segurança frontal entre o seu veículo e os demais, além de, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

4. É jurisprudência pacificada nos Egrégios STJ e TJDFT a presunção de culpa de quem colide na traseira do veículo alheio, salvo prova em sentido contrário de que o acidente ocorreu em decorrência da conduta do motorista que seguia na frente. Precedente: Acórdão n.1143445, 07123834920188070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 17/12/2018. Partes: Carlos Christopher de Assis versus Ivan Fernandes Resck.

5. No caso dos autos, o recorrente não nega que colidiu na traseira do automóvel do autor, e confirma, ainda, que olhou para a esquerda e percebeu que a faixa que dava acesso a via principal estava livre, momento em que avançou com o veículo sem olhar para frente.

6. Quanto ao valor da condenação, correta a sentença ao fixá-lo no menor orçamento apresentado pelo autor. Ressalta-se que, por se tratar de um veículo novo, os reparos devem ser feitos em concessionárias autorizadas para manutenção da garantia. Isso é o que diz a nota da Volkswagen colacionada na petição do recurso pelo próprio recorrente: “A validade da garantia está condicionada à realização dos serviços em uma concessionária Volkswagen”.

7. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em custas, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do art. 98, § 3o do CPC. Sem condenação em honorários à míngua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.